Tribunal: TJSP
Processo: 1504326-94.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÕES – Roubo majorado– Artigo 157, §2o, inc II do Código Penal - Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra da vítima – Validade – Precedentes – Depoimentos das testemunhas – Credibilidade – Condenação mantida – Pena – Dosimetria – Penas corretamente aplicadas - Regime prisional inicial fechado – Único adequado ao

Ementa:
APELAÇÕES – Roubo majorado– Artigo 157, §2o, inc II do Código Penal - Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra da vítima – Validade – Precedentes – Depoimentos das testemunhas – Credibilidade – Condenação mantida – Pena – Dosimetria – Penas corretamente aplicadas - Regime prisional inicial fechado – Único adequado ao caso – APELOS DESPROVIDOS